Tribunal: TJES
Processo: 5001055-81.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001055-81.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DANIEL TIMOTEO DE CARVALHO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr. Vladson.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001055-81.2025.8.08.0047

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO: DANIEL TIMOTEO DE CARVALHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ALCENIR JOSE DEMO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO DE USO PARA COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA.

CASO EM EXAME

R
ecurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais, sob o fundamento de vício de consentimento e violação ao dever de informação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação adequada (art. 6º, III, CDC) no momento da contratação de cartão de crédito consignado e se o consumidor possuía ciência da natureza do serviço contratado.

RAZÕES DE DECIDIR

O banco apresentou o termo de adesão devidamente assinado de forma digital, contendo, logo no início do instrumento, a imagem destacada de um cartão de crédito, o que afasta a alegação de obscuridade sobre o produto.

As faturas anexadas aos autos demonstram que o cartão foi utilizado pelo consumidor para a realização de compras diversas, o que evidencia o pleno conhecimento da modalidade contratada e descaracteriza o vício de consentimento.

Cumprido o dever de informação e comprovada a utilização voluntária do serviço, inexiste ato ilícito que fundamente a nulidade do contrato ou a condenação em danos morais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

T
ese de julgamento:
Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito consignado quando o instrumento contratual é claro e há prova do uso efetivo do cartão para compras, demonstrando a ciência do consumidor sobre o produto.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, III;

CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.364.915/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 05.03.2013.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DANIEL TIMOTEO DE CARVALHO
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, para: a) CONDENAR a parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente no benefício da parte autora, que deverão ser corrigidos monetariamente a partir da data do desconto indevido (evento danoso), com a incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC); b) DECLARAR a nulidade do(s) contrato(s) em questão; c) CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente, a título de ressarcimento pelos sobreditos danos morais, o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Confirmo a tutela anteriormente deferida. Os valores depositados na conta da parte requerente poderão ser descontados no valor da condenação”
.

Em sede recursal (ID 16478537), o recorrente defende que não houve vício na contratação, sendo o autor cientificado de todos os termos do contrato.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16478541).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, divirjo do magistrado sentenciante.

Embora haja a inversão do ônus pelo CDC, de acordo com o CPC (art. 373), o ônus da prova incumbe:
“I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Ou seja, a inversão do ônus da prova prevista na norma consumerista não isenta o consumidor de provar suas alegações, cabendo ao mesmo apresentar prova mínima das suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

No caso em tela, o requerido apresentou nos autos o “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ” de nº 880457722-2, ID 16477775, devidamente assinado de forma digital pelo autor.
Friso que o mesmo não nega a contratação
.

Além disso, no início do instrumento contratual está estampada a imagem de um cartão de crédito. Veja-se:

Além disso, nas faturas anexadas ao ID 16477776 observa-se que o cartão nº XXXX XXXX XXXX 7393 foi utilizado para compras, demonstrando, com isso, que o autor sabia plenamente no momento da contratação discutida nos autos o tipo de contrato que estava celebrando.

O dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, dispõe que é direito básico do consumidor:
“a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG:
“A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”
.

Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado não pode ser declarado nulo, eis que nítido nos autos que o dever de informação adequado e claro sobre os diferentes serviços contratados fora devidamente cumprido pelo agente financeiro, inexistindo, portanto, vício de consentimento.

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 16478535, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de outubro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator. Registro que este entendimento segue baseado excepcionalmente, e em reflexão atribuível exclusivamente ao caso dos autos, na presença de gastos habituais realizados pelo consumidor no correspondente cartão, o que apontaria, por presunção, o conhecimento da contratação do negócio de crédito e a utilização concreta de referida utilidade econômica.

RAFAEL GUEDES PINTO

Juiz Vogal